Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE DECISÃO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando o processo é conduzido sem manifestação quanto a pedido de gratuidade de justiça, há presunção do deferimento do benefício.
2. Após a concessão da gratuidade, não é possível a revisão e sem que se comprovem alteração na condição financeira da parte hipossuficiente, posto que a concessão do benefício se submete à cláusula rebus sic stantibus.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO.